Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702389-61.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA RODRIGUES, J. A. C. L. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA RODRIGUES e J. A. C. L. R. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o juízo de admissibilidade deve se restringir à análise dos pressupostos objetivos, sob pena de usurpação da competência do STF. Sustentam a relevância da matéria e acrescentam que há repercussão geral sempre que a decisão recorrida contrariar Súmula ou jurisprudência dominante da Suprema Corte. Por fim, salientam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018